Tribunal: TJPA
Processo: 0865743-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865743-63.2019.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO. INCLUSÃO DA EMPRESA NO CADIN APÓS PAD. INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADIN É CONSEQUÊNCIA LEGAL DA PENALIDADE. LEI N. 8.873/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da adequação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou os pedidos da inicial e denegou a segurança, ao entender que o ato impugnado estava juridicamente correto;

2. O mandado de segurança, conforme disposto no inciso LXIX do art. 5º da CF, exige a presença de direito líquido e certo, que deve ser comprovado de forma pré-constituída, não admitindo dilação probatória em audiência. Nesse contexto, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata;

3. O ato impugnado deve ser uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo, devendo estar em conformidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

4. Conclui-se dos autos que, por meio do Processo Administrativo, ficou evidenciado que a empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTDA violou as normas administrativas estabelecidas nos incisos I, II, VII e VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, bem como incorreu na conduta descrita no caput do art. 87 da mesma Lei, além do disposto no art. 7 da Lei n° 10.520/02. Tais infrações ensejaram a aplicação de penalidades, em virtude também do descumprimento das cláusulas 9.1.7.3, 9.1.7.4, 9.1.7.6 e 9.1.7 do Contrato Administrativo nº 005/2018 - PM/PA;

5.

Nesse contexto, compreende-se que a Autoridade Coatora analisou devidamente os fatos apurados e imputados contra a Impetrante, considerando adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às infrações cometidas e às respectivas sanções.

6. A inclusão de empresas no CADIN não consiste em uma majoração de penalidade, mas, sim, na consequência de uma punição que já foi aplicada à Empresa, em decorrência da apuração de condutas por meio de Procedimento Administrativo (Lei n. 8.873/2019);

7. Não havendo nulidade a ser reconhecida, não se configura direito líquido e certo a respaldar o pedido de segurança.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível e, no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 26.02.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pela ora apelante em face do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.

Historiando os eventos dos autos, infere-se que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, visando a nulidade do Processo Administrativo de Portaria n° 033/2019, cuja decisão final resultou na imposição de multa, na aplicação da sanção de suspensão do direito de licitar com a Administração Pública e na inclusão de registro no sistema CADIN.

Conforme relatado na petição inicial, a impetrante atua no ramo de locação de veículos e foi declarada vencedora do Pregão Eletrônico n. 011/2017-SEGUP/PA, tendo celebrado contrato administrativo com a Polícia Militar para locação de 278 veículos, com a posterior inclusão de mais 50 veículos.

A impetrante alegou que foi surpreendida por decisão da autoridade coatora que a proibiu de contratar com a Polícia Militar pelo prazo de 1 ano. Tal medida foi justificada pelo suposto descumprimento de cláusulas do referido contrato, o que a impetrante contesta como incorreto.

Sustentou que ao pedir a reconsideração da decisão, obteve uma resposta ainda mais gravosa, pois além da suspensão, foi determinada a inclusão de seus dados no CADIN.

Diante disso, requereu a nulidade de todas as penalidades aplicadas em seu desfavor.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)No caso concreto, a atuação da Autoridade Coatora não se afastou das normas de regência.

Logo, neste juízo de cognição exauriente, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução do Processo Administrativo de Portaria n° 033/2019, concluindo-se assim pela rejeição dos pedidos da inicial.

Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infraconstitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

Diante das razões expostas, denego a segurança. (...)
”

Inconformada com os termos decisórios, a empresa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID nº 14778085 - Pág. 3).

Por conseguinte, a empresa recorrente interpôs

o presente recurso de Apelação Cível (ID nº

14778088 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, de maneira concisa, o advogado da recorrente argumenta que o processo administrativo violou o devido processo legal, uma vez que determinou a proibição de contratar com o Poder Público sem rescindir o contrato n. 005/2018-PMPA.

Alega que a decisão da autoridade coatora surpreendeu a recorrente, impondo a proibição de contratação com a Polícia Militar por um ano, sob a suposta infração das cláusulas 9.1.7.3, 9.1.7.4, 9.1.7.6 e 9.1.7 do Contrato Administrativo n. 005/2018-PMPA, que, resumidamente, tratam da obrigação de substituir viaturas com problemas mecânicos.

Destaca que, após o pedido de reconsideração da decisão administrativa, a penalidade foi agravada com a inclusão dos dados da impetrante no CADIN, sem a devida observância do princípio da proporcionalidade.

Ressalta que o descumprimento apontado pela autoridade foi pontual, isolado e relacionado a alguns veículos no interior do Estado, representando no máximo 0,15% do contrato. Consequentemente, argumenta que as penalidades aplicadas não são merecidas.

Requer, em sede de tutela provisória recursal, que sejam suspensas, até o final do julgamento as penalidades de proibição de contratar com a Polícia Militar por 1 (um) ano e de inscrição dos dados da impetrante no CADIN. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos elencados na inicial.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 14778094 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que constatou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (
ID
nº 14798837 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 14874159 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça Cível, quando instada a se manifestar, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 15881577 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, esclareço que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, se já distribuída a apelação, conforme dispõe o art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. Assim, deixo de apreciar o pedido.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que rejeitou os pedidos da inicial e denegou a segurança, por entender que o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito.

O inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas
que não a documental.

Nesse sentido, o ato impugnado pelo Mandado de Segurança deve ser uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo.

A ilegalidade de um ato administrativo se caracteriza pela violação da lei, não apenas no sentido específico de um provimento normativo originado do Poder Legislativo e sujeito à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, mas também no sentido mais amplo da norma jurídica válida, abarcando o entendimento geral da lei.

O controle judicial do ato administrativo consiste na intervenção do Poder Judiciário na atividade executiva estatal, visando evitar ou corrigir sua atuação quando ultrapassa os limites estabelecidos pelo sistema legal instituído ou contraria os valores que fundamentam o Direito.

A pretensão da Impetrante tem por objeto a nulidade do Processo Administrativo de Portaria n° 033/2019, cuja decisão final concluiu pela aplicação de multa, de sanção de suspensão do direito de licitar com a administração pública e inclusão de registro no sistema CADIN.

O processo administrativo é o procedimento utilizado para investigar e sancionar faltas graves cometidas por particulares que prestam serviços contratados pela Administração Pública. Trata-se de uma sequência formal de atos, guiados pelas disposições legais e pelos princípios constitucionais pertinentes, com o objetivo de aplicar sanções disciplinares.

Por essa razão, está submetido aos princípios constitucionais do devido processo legal (Art. 5°, Inc. LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (Art. 5°, Inc. LV, da CF), entre outros.

Conclui-se dos autos que, por meio do Processo Administrativo, ficou evidenciado que a empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTDA violou as normas administrativas estabelecidas nos incisos I, II, VII e VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, bem como incorreu na conduta descrita no caput do art. 87 da mesma Lei, além do disposto no art. 7 da Lei n° 10.520/02. Tais infrações ensejaram a aplicação de penalidades, em virtude também do descumprimento das cláusulas 9.1.7.3, 9.1.7.4, 9.1.7.6 e 9.1.7 do Contrato Administrativo nº 005/2018 - PM/PA.

Segundo informações fornecidas pelo órgão estadual, a empresa demorou a atender a solicitação de manutenção de 2 (dois) veículos disponibilizados para o 33° BPM no município de Bragança, resultando em um período de inatividade dos automóveis por 40 (quarenta) e 13 (treze) dias, respectivamente, sem cobertura operacional por parte da empresa.

Além disso, ocorreram atrasos no atendimento às solicitações de manutenção de veículos disponibilizados para o 5° BPM no município de Castanhal (26 dias parado), 15° BPM em ltaituba (112 dias parado), 13° BPM em Tucuruí (16 dias parado), 23° BPM em Parauapebas (44 dias parado), e 10° CIPM em Capitão Poço (71 dias parado).

Observa-se que o descumprimento é admitido de forma explícita na petição inicial, uma vez que a impetrante reconhece que o descumprimento apontado pela autoridade impetrada foi pontual, isolado e relativo a alguns veículos no interior do Estado, o que não corresponde à verdade dos fatos. Em verdade, evidencia-se que as omissões da impetrante acarretaram prejuízos ao serviço de Segurança Pública.

Quando solicitada a apresentar defesa, a impetrante não apresentou argumentos efetivos que justificassem sua conduta, tampouco demonstrou, de forma inequívoca, fatos que contestassem as alegações que lhe foram comprovadamente atribuídas.

Nesse contexto, compreende-se que a Autoridade Coatora analisou devidamente os fatos apurados e imputados contra a Impetrante, considerando adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às infrações cometidas e às respectivas sanções

A Lei Federal n° 8.666/93, em vigor na época da contratação, definiu, em seu art. 87, as penalidades aplicáveis aos licitantes e contratados que não cumprirem com eficácia as obrigações assumidas perante o Poder Público.

O art. 87, III, da Lei Federal n° 8.666/93, dispõe que:

Art. 87.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá
, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

III -
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Portanto, diante da inexecução parcial do contrato, é plenamente justificável a aplicação da penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública.

Quanto à inclusão dos dados no sistema CADIN-PA, conforme disposto na Lei Estadual nº 8.873/2019, observa-se que o CADIN serve como um mecanismo para acessar
“informações relativas às pendencias de pessoas físicas e jurídicas perante os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, por meio de um cadastro único, possibilitando à Administração acompanhar o beneficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea de favorecido e inadimplente”.

Na prática, o CADIN funciona como um instrumento para tornar pública a situação de uma empresa perante a Administração pública. No contexto deste caso, a determinação de inclusão no CADIN não representa um aumento na punição, mas sim uma consequência direta da sanção imposta à empresa agravada como resultado do processo administrativo ao qual ela foi submetida.

Vejamos a redação do artigo 3º da Lei suso mencionada:

Art.
3º São considerados pendências passíveis de inclusão no CADIN-PA:

(...)

III -
os impedimentos para contratar com a Administração Pública Estadual, em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de licitações e contratos ou ainda em decorrência de decisão judicial.

Nesse contexto, é importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do CADIN, reconhecendo seu caráter informativo, uma vez que não é considerado uma penalidade, mas sim um instrumento destinado à consulta da situação cadastral de uma empresa específica. Vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inscrição no cadin. Constitucionalidade. ADI nº 1.454/DF. Restrição em lei e decreto estaduais. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. Impedimento de contratar com a administração pública. Não demonstração de incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF. 1. O acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no cadin, forte no argumento de que a restrição imposta pela lei estadual seria no sentido da impossibilidade de contratar com a administração pública estadual, não vedando o exercício de atividade profissional, concluindo que o procedimento encontraria amparo na Lei estadual nº 12.799/08 e no Decreto nº 53.455/08, normas de direito local, pelo que incide a Súmula nº 280/STF. 2. A agravante sequer se insurge contra os normativos estaduais que impõem a alegada restrição, limitando-se a sustentar, genericamente e, a incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF, sem, no entanto, demonstrar em que medida os verbetes sumulares não foram respeitados. 3.
Constitucionalidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (cadin) reconhecida na ADI nº 1454/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 3/8/07. Na ocasião, o Tribunal não vislumbrou como a simples obrigatoriedade da consulta ao cadastro, possa ser tida como prévio e formal impedimento para o mútuo ou a celebração dos atos previstos no citado art. 6º, nem, ainda, como forma – mesmo indireta - de ser o interessado compelido a pagamentos.
4. Agravo regimental não provido” (ARE 663.692 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17.9.2013).

Dessa forma, à luz dos argumentos expostos anteriormente, não há motivo para considerar a determinação de inscrição no CADIN como uma
reformatio in pejus
, uma vez que se trata apenas da divulgação da penalidade imposta no âmbito do processo administrativo.

É evidente que a sanção aplicada à empresa agravante foi a proibição de contratar com a Polícia Militar por um período de 1 (um) ano. A inclusão no CADIN é uma consequência lógica dessa punição, visando apenas a publicidade dessa circunstância.

Destaca-se, ainda, que a aplicação das penalidades pode ser realizada durante a execução do contrato administrativo, não necessitando ser antecedida pela rescisão contratual.

Assim, tendo em vista que o ato impugnado neste mandado de segurança apresenta uma fundamentação adequada, possibilitando, em princípio, o exercício do direito de defesa e observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, como corolários do princípio do devido processo legal, não há nulidade a ser reconhecida, logo, não há direito líquido e certo a respaldar o pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e
na esteira do parecer ministerial,

conheço do recurso e

nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024